Tribunal: TJMT
Processo: 0026351-13.2014.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026351-13.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALESSANDER MICAEL TEIXEIRA (RECORRENTE), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), RAQUEL DA CRUZ SANTOS - CPF: 903.482.901-44 (VÍTIMA), MARCOS GOMES PINTO (ASSISTENTE), NILSON DE OLIVEIRA MOTTA (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO RIBEIRO (ASSISTENTE), JOSÉ ANTONIO ARAUJO BRITO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO
NA FORMA TENTADA
(ART. 121, §

2º, INCISOS II, III E IV
,

C/C ARTIGO 14, INCISO
II,
AMBOS
DO CP) –
PRELIMINAR
–
SUSCITADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
INDEFERIDO
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA
–
INOCORRÊNCIA
–
AUTORIDADE JUDICIÁRIA É A DESTINATÁRIA FINAL DAS PROVAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO DEMONSTRADO –

PRETENDIDA A
IMPRONÚNCIA
DO ACUSADO POR CARÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413
,
DO CPP –
DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA
–
DECOTE, DE OFÍCIO, DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL POR CARÊNCIA DE FUN
DAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
, COM
AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA QUALIFICADORA DO
MEIO CRUEL.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo indeferimento de oitiva de testemunha considerada dispensável para a lide não acarreta cerceamento de defesa.

2.
Ausente qualquer lastro probatório que sustenta a qualificadora do meio cruel, deve esta ser decotada da pronúncia
.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ALESSANDER MICAEL TEIXEIRA

em face da decisão pro
latada
pelo Juízo da
2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
(MT), que o pronunciou como incurso no
artigo
121, §

2º, incisos II
(motivo fútil),
III
(meio cruel)
e IV
(recurso que dificultou a defesa da vítima)
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(homicídio qualificado na forma tentada)
(Id.
208930659
).

Em suas razões, o recorrente
sustenta, preliminarmente, a nulidade processual, alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligência formulada pelo acusado para oitiva de Priscila
Barrozo
dos Santos. No mérito, requer a despronúncia ante
à
insuficiência de indícios da prática criminosa, extensível às qualificadoras do delito (Id. 208930667)
.

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões,
rechaça

a
preliminar arguida e pugna pelo desprovimento do recurso
, mantendo-se a r. sentença de pronúncia e submetendo o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id.
208930669).

O parecer da i. Procuradoria de Justiça
é pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso defensivo, tão somente para afastar a qualificadora “meio cruel” (artigo 121, §

2º, inciso
III, do CP), mantendo
incólume
os demais termos da
sentença
de pronúncia
(Id.
214529173
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso manejado pelo recorrente.

Preliminar de cerceamento de defesa:

O recorrente alega
, preliminarmente,
cerceamento de defesa, vez que o magistrado de origem indeferiu a oitiva da testemunha
Priscil
a
Barrozo
,
filha da

vítima e ex-companheira do
recorrente
,
argument
ando
,
o recorrente
,

que
a referida testemunha seria

imprescindível,
tendo em vista que consta d
os autos que
ele
tentou ceifar a vida da vítima

Raquel Cruz Santos, por estar inconformado
com o fim do relacionamento entre ele e Priscilla.

Verifica-se dos autos, que ao pro
latar
a referida decisão, o magistrado
a quo
assim se manifestou:

“Com relação ao pedido formulado pela Defesa para oitiva da senhora Priscila, entendo que sua oitiva em nada contribuirá
para a elucidação dos fatos nesta fase processual, raz
ão pela qual indefiro o pleito” (Id. 208927933).

Sem embargo dos argumentos aduzidos pelo combatente defensor, não visualizo demonstrada a propalada nulidade processual por cerceamento de defesa.

Diante deste cenário, por mais que a Defesa sustente a presença da nulidade, deixou de apontar qual o efetivo prejuízo sofrido, não bastando
a
mera e genérica alegação de que
o indeferimento
é prejudicial.

Como se sabe, o Processo Penal brasileiro regra-se pelo princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado em seu artigo 563, o que implica dizer que sem prejuízo, não há nulidade.

Ademais, como bem destacou o
douto Parecerista
:

“(...) o recorrente não demonstrou em que consistiu o efetivo prejuízo capaz de acarretar a nulidade do processo, visto que o objeto da preliminar (oitiva de Priscila
Barrozo
), considerando o contexto probatório da ação penal produzida até o presente momento, não implicaria absolvição e/ou impronúncia do acusado em absoluto, tendo em vista que Priscila
Barrozo
não testemunhou a ação delitiva em exame e, ao que tudo indica, tomou conhecimento dos fatos por terceiros, cuidando de testemunha indireta, não corroborada pelas demais provas judicializadas
(...)”
(
Id. 214529173
)
.

Acerca do tema
,
tem-se o entendimento do STJ:

“(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima,
não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em
função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa
, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.366.958/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/5/2
019,
DJe
4/6/2019) (...)”
(
grifos meus
)
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 14/5/2024,
DJe
de 20/5/2024)
.

Dessa forma, sem que seja apontado ou evidenciado efetivo prejuízo a alguma das partes, resta inviável a anulação do ato pr
ocessual combatido, razão pela qual
rejeito a preliminar
arguida.

Do mérito:

A defesa sustenta, em síntese, que os elementos amealhados nos autos indicam que o recorrente ALESSANDER MICAEL TEIXEIRA deve ser impronunciado
por
“absoluta ausência prova ou indício sério produzido pela acusação que desfavoreça a versão do Recorrente”
.

O recurso
não comporta provimento
.

O processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (artigo 413
,
do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou
ou seja
o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem fornecer um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve
estar próximo desta.

Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida
Perri
, em seu artigo “O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
!”
:

“(...)
Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a
mens legis
que o juiz deve

considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssim
a) de ser ele o autor do crime” (PERRI, Orlando de Almeida. O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
! #
Elenão
. Migalhas.
Julho de 2020
. Disponível em:
https
://www.migalhas.com.br/
depeso
/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-
pilatos
---
elenao
. Acesso em: 02/06/2024
)
.

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver
o acusado sumariamente quando:

(I) estiver compr
ovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser
ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constit
uir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o standard probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Imperioso ressaltar
o entendimento firmado no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicional de banir de seu léxico o
in dubio pro
societate
,
visando evitar que o juiz, na pronúncia, invoque o
in dubio pro
societate

“como escusa para

eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva”
(REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023)
.

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
,
seria suplantado
pelo
in dubio pro
societate
na sentença de pronúncia
,
pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostam
ente representando a sociedade.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para
uma certeza apta à condenação
. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o
Tribunal do Júri
sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso
sob análise
de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com
idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que
pode o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standards
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é
“
o que é necessário
”
, em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que
é standard de prova?

“Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória.
É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que
standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas. (LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª
ed
; São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória, necessário seria a demonstração da materialidade e da autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse, com segurança, que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as
imput
ações feitas,
e
somente assim estaria afastada a presunção de inocência e
o princípio
in dubio pro reo
, previstos
na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, cont
r
a
ri
ando, assim

a
hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor
Aury
Lopes Jr, assevera:

“E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados?
Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões: (...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD), (...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “a
lém de toda a dúvida razoável”?
(...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra
para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na
dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o resp
onsável a
condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido
autoriza um juízo condenatório
(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª
ed
; São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Qual seria o standard probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório.
É
imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se
ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que neste caso, cabe a impronúncia do acusado
.

No caso em análise, a
materialidade delitiva está comprovada pel
o auto de prisão em flagrante delito
(Id. 208927846 – p.
14
),
termo de representação
(
Id. 208927846 – p. 24
), boletim de
ocorrência
(
Id. 208927846 – p. 36-38
),
termo de exibição e apreensão
(
Id. 208927846 – p. 39
),
laudo pericial n.
1.9067.2.2014.66162-01 (Id. 208927846 – p. 123-129)
, além das declarações colacionadas aos autos.

No que tange
aos indícios de
autoria,
est
es
também
estão

devidamente
comprovad
os
.

Quanto ao pleito da impronúncia do recorrente pela inexistência de indícios suficientes de autoria, para haver o seu reconhecimento deve ser cristalina a completa ausência prova, isto é, quando a pronúncia for fundada apenas em elementos informativos exclusivamente colhidos na fase policial, em que não há contraditório, consoante disciplina o art. 155, do Código de Processo Penal, eis que isso possibilitaria a condenação de alguém sem o exercício do contraditório.

Assim, ainda que esses elementos colhidos na fase policial possam ser utilizados para que seja prolatada a sentença condenatória, deve haver a sua combinação com ao menos uma prova produzida na fase judicial.

No caso dos autos, apesar de destoarem
as
versões dos fatos apresentadas na fase policial e judicial, a pronúncia do recorrente não se baseia exclusivamente em elemento colhido na investigação policial.

Ao
ser ouvida
na fase inquisitorial, a vítima

RAQUEL DA CRUZ SANTOS
afirmou:

“(...) QUE estava com a criança nos braços e ALESSANDER tentou pegá-la, mas ela se recusou; QUE a declarante foi em direção
a
entrada de sua casa quando de

repente sentiu uma pancada em sua nuca; QUE ouviu OSÉIA dizer aos gritos:

“abaixa mãe”; QUE quando se virou, viu um vulto de uma faca que passou rente à

sua cabeça; QUE ALESSANDER lhe deu um chute na perna, em seguida grudou no

seu pescoço; QUE a declarante continuou com a criança nos braços, enquanto

ALESSANDER a agredia; QUE OSÉIAS correu para tomar a faca de

ALESSANDER e acabou se ferindo ao tentar se defender de uma facada que quase

atingiu sua barriga; QUE ele segurou na lâmina da faca e cortou a mão, mas

conseguiu tomá-la de ALESSANDER
; QUE a declarante correu para a rua com a criança nos braços e começou a gritar por socorro; QUE ALESSANDER e OZÉIAS continuaram lutando no quintal da casa; QUE várias pessoas dentre elas o MARCOS GOMES, chegaram e tentaram apartar a briga; QUE a declarante começou a passar mal, uma vez que viu os dois sujos de sangue; QUE nesse momento Policiais apareceram no local e conseguiram conter a briga; QUE uma ambulância do SAMU esteve no local e encaminhou ALESSANDER até o PSMC, pois ele foi atingido por alguns golpes de faca; QUE OZÉIAS disse que não teve opção em ferir ALESSANDER, caso contrários seriam mortos por ele; QUE neste ato manifesta interesse em representar criminalmente em desfavor de ALESSANDER e irá solicitar medidas protetivas, assim que tiver o endereço dele em mãos
(...)
” (Id. 208927846 – p. 22-23).

Ao
ser ouvida
sob o crivo do contraditório, a vítima narrou os fatos da seguinte forma:

“Eu estava chegando do serviço, tem um pé de acerola na frente de casa, do lado da rua, ele
tava
debaixo. Quando eu desci do carro ele já vem, sei nem explicar direito, foi tão rápido. Aí ele
veio,
meu filho
tava
dentro do carro e desceu do carro e meu filho que viu que ele
tava
atrás de mim com a faca, eu nem tinha visto. Eu desci do carro com a filha dele [
Alessander
] no colo, no que eu
desci eu
só
arrodiei

pra
entrar
pra
dentro,
no que eu abri o portão, que eu entrei, só escutei meu guri que gritou ‘mãe, olha pra trás’, eu olhei eu vi a faca, ó abaixei e meu guri foi correndo
.
(...)
Eu nunca tive problemas com ele. Eu acho que isso tudo aconteceu através da separação. Eu nunca tive discussão com ele, sempre comigo ele foi “de boa”.
(...)
Eu

coloquei ela
(a filha)
pra
ir embora de manhã e isso aconteceu na
“boca” da noite.
(...) Ele só me deu um empurrão. Um empurrão e
foi nesse empurrão que eu caí

com a filha dele.
(...)
MP
: A notícia que tem aqui também é que a faca passou
rente a
sua
cabeça
.
Vítima
: Sim, bem aqui nessa região (mostrando a
região do pescoço
). P
orque ele estava atrás de mim
e
eu não tinha visto ele, quando meu filho gritou, eu
virei ele

estava em pé com a faca
pra
cima
e
meu filho já veio e tomou a faca dele.
MP
: Tem aqui que ele desferiu ainda um chute na sua perna.
Vítima
: Sim.
MP
: Agarrou a senhora pelo pescoço?
Vítima
: Sim. Ele d
eu uma

“prendida”
assim.
MP
: A senhora esperava essa ação dele?
Vítima
: Não, nunca esperava, porque assim, e
le era

um menino bom
lá em casa
. N
unca tive nenhum tipo de problema com ele, nem eu, nem meu filho, então não esperava isso.
Isso
pra
mim foi surpresa.
(...)
No momento que meu filho gritou, ele estava atrás de mim e eu só virei. Quando eu virei, que eu
vi ele
,
ele
me
deu um empurrão e
no empurrão eu debrucei com a minha netinha no chão.
Aí meu filho já (...).
MP
: E a faca, quando que ele passou perto do seu pescoço?
Vítima
: N
essa hora que eu virei.
(...)
MP
: ele já
tava
então com a faca empunhada?
Vítima
: Sim, já
tava
assim quando eu virei.
(...)
Daí meu filho partiu
pra
cima dele assim, eu não queria que tivesse acontecido aquilo. Mesmo eu
sabendo que era para
me defender
,
porque assim,
ele é pai da
minha netinha (...)
.

MP
: Mas veja bem, se seu filho não tivesse
intervido
naquela situação, naquele contexto não seria pior?
Vítima
: Seria. Se meu filho não tivesse seria.
(...)
MP
:
Ele combinou alguma coisa c
om a senhora ou com a Priscila?
Vítima
:

Quando eu
tava
no serviço, ele mandou mensagem
pra
pegar.

MP
: Seu filho chegou a segurar a lâmina da faca?

Vítima
:

Sim.

MP
: Machucou?
Vítima
: Machucou.

Machucou a mão dele e o rosto dele e o
Alessander
também
(...)
MP
: No depoimento, a senhora disse que
Ozeias
não teve opção se não ferir
Alessander
, caso contrário, seriam mortos por ele.

Vítima
: É, porque, assim, eu acho que na hora ele deve t
er ficado assustado,
porque
qual é o filho que não fica assustado vendo uma pessoa com uma faca
pra
mãe dele?

MP
: Teve mais algum problema com
Alessander
depois?

Vítima
: Não, não.
MP
: Sabe se o
Alessander
e o
Ozei
as
tinham algum problema antes?
Vítima
: Assim, que eu saiba, não. Porque,
assim, a gente morava todo mundo numa casa e eu nunca vi, assim, nenhum problema com eles dois.

Eu, pessoalmente.

MP
: Naquele dia, a senhora nem viu o
Alessander
chegando perto da senhora? Só viu a hora que o seu filho avisou
?
Vítima
:
Não. Eu
vi ele
debaixo da área
(...)
.
Mas eu achei que ele es
tava ali só
pra
pegar a menina.
Não sabia que ele ia aprontar alguma coisa.
(...)”

(Id. 208927888).

A testemunha
JOÃO ALVES DA SILVA
,
vizinho da vítima, declarou
em
juízo
:

“(...)
Bom, eu estava em casa, né?

Quando ela trabalhou no restaurante
. Aí
o menino dela foi buscar ela.(
...)
Aí ela saiu mais ou menos
umas seis. E
u estava sentado
lá dentro de
casa
. Aí só vi a hora que ele caiu, não tem?
Ele
tava
tentando. Aí eu só vi (
...)

Ele

t
ava

com
a faca, né?(
...)
Aí o
Ozeias

entrou no meio, né,para não
pegar,

aí
ele tomou a faca dele.Aí eu s
ó
vi
eles
corre
ndo

l
á para baixo.
Aí quando eu desci para
baixo, que
ela tem um
nenenzinho
que eu cuido sempre, não tem? Mas estava o senhor cuidando dele.(...)Aí já vi, quando eu desci,já
tava
dentro do camburão o
Ozeias
e o
Alessander
no chão.
(...)
Tava
os dois agarrados. (...) O
Ozeias
e o
Alessander
. O
Alessander

tava

segurando ele
por trás.
(...) Aí já vira o
Ozeias
. Virou e ele saiu correndo (...) O
Alessander
e o
Ozeias
atrás

virou
e ele saiu
correndo.
(...)
Só que eu não vi quem estava com a faca.
MP
:
O senho
r soube se antes desse conflito
envolvendo o
O
ze
ias
e o
Ale
ssander
,
ele tentou esfaquear a dona Raquel?

(...) O que falaram
pro
senhor que tinha acontecido antes daquilo que o senhor viu?
Testemunha
: Tentou pegar ela. Tentou pegar ela primeiro né?
(...) Porque aí o
Ozeias

tava
junto com ela
, querendo buscar
ela,,
pegou e entrou no meio (...). Aí só vi ele agarrado no
Ozeias
por trás. Aí quando eu saí ele já
tava
descendo pra baixo.
Aí lá embaixo tem um
botequinho
.
Ozeias
ficou com a faca porque
tava
até cortada a mão dele. (...) T
omou a faca dele
pra
evitar que (...) esfaquear a mãe dele.
Aí depois eu não vi mais nada, porque o
Ozeias

tava
dentro do camburão (...).
MP
: O
senhor falou que a dona Raquel estava muito desesperada.
Depois ela chegou a comentar com o senhor,
que o
Alessander
tinha tentado passar a faca no pescoço dela?
Testemunha
: Muito.
MP
: O que que ela falou para o sen
hor?
Testemunha
: Ela falou que foi
pra
pegar,
como não
achou a Priscila lá, tentou ir em cima dela. Só que o
Ozeias

tava
lá né.
Que o
Ozeias
é mais forte que ele, aí diz que tomou a faca dele.
(...)
Defesa
: O sen
hor disse que na data do fato,
o senhor estava na sua casa e quando o senhor chegou lá,

o se
nhor chegou de ver o
Alessander
com a faca na mão?
Testemunha
: Não, com a faca não. Eu
vi ele
sentado l
á
(...)” (Id.

208927
901).

A testemunha
MARCOS GOMES PINTO
, ouvido na fase inquisitorial informou:

“
(...) Que; por ser menor de 18 anos de idade foi nomeado curador Maria Auxiliadora da Costa, Escrivã de Polícia, lotada nesta DELPOL; Que, é vizinho de
Ozeias
Barroso dos Santos e conhece de vista o outro envolvido
Alessander

Micael
Teixeira; Que, no dia 23/11/2014, o declarante passou o fim de semana (domingo) em uma chácara em companhia de
Ozeias
Barroso dos Santos e da mãe deste por nome Raquel e a netinha dela Maria Clara e ao retornarem para as suas casas e ao chegarem
na
casa de Raquel o
Alessander

Micael
, estava em frente da casa da mesma
a
espera da filha dele (Maria Clara); Que, chegaram e começaram a descarregar as coisas que haviam pego na chácara (limão, acerola e manga), e nisso a Sra. Raquel entrou na casa dela com a Maria Clara nos braços, foi quando o
Alessander
acompanhou a mesma para dentro da casa e o declarante ficou do lado de fora da residência, ocasião em que ouviu gritos da Raquel e o
Ozeias
correu para o interior casa para ver o que estava ocorrendo e o declarante foi lá ver também, ocasião em que viu o
Alessander
agarrando a Raquel na região do pescoço pelas costas e nisso o
Ozeias
foi socorrer a mãe dele, foi quando o
Alessander
com uma faca em punho deu um golpe contra o
Ozeias
, que se esquivou colocando a mão na frente da faca, ferindo o dedo da mesma; Que,
Ozeias
e
Alessander
entraram em luta corporal e nisso a faca caiu ao solo e o
Ozeias
conseguiu pegá-la foi quando ocorreram os golpes que lesionaram o
Alessander
; Que, os golpes atingiram a região das costas, não sabendo quantas foram efetuadas; Que, o declarante saiu correndo desesperado na frente da casa pedindo ajuda e gritou o nome de um vizinho por nome "Joãozinho" e nisso o
Alessander
saiu correndo do interior da casa e o
Ozeias
saiu correndo atrás dele até um bar,
aproximadamente uns 200 metros, foi quando um policial da civil que estava em um veículo avistou os envolvidos e os deterão e acionou o SAMU, para socorrê-los, haja vista as lesões; Que, o SAMU, encaminhou
Alessander

até
PSMC e o
Ozeias
foi conduzido até esta DELPOL, para as providências. (
...)”
(
sic do Id. 208927846 – p. 51-52).

O recorrente

ALESSANDER MICAEL TEIXEIRA
, ao ser ouvido em juízo, declarou:

“(...)
Isso aconteceu num domingo. No sábado eu tinha comunicado a Dona Raquel que ia visitar a minha filha, até hoje eu vou lá e
busco ela
. Eu sempre ia lá, buscava ela, passeava e levava ela de volta para a casa da avó dela. Aí nesse dia eu fui lá, ela que trabalha no Palhoça, lá naquela
, na avenida, indo lá pra Chapada, ela trabalhava no restaurante. Aí eu liguei
pra
ela, e ela falou que eu poderia ir lá buscar, sem problema. Aí por volta de umas seis horas da noite, se eu não estiver enganado, eu saí da minha casa e fui até a casa dela, fui caminhando. Aí eu cheguei lá na casa dela, ela não se encontrava na residência. Aí eu cheguei e mais ou menos umas sete e quarenta ela chegou, com o carro, com o filho dela e com a minha filha.

Beleza, eles pararam lá do carro. Aí, nisso eu fui pegar minha filha
pra
dar um beijo. Peguei ela, dei um o beijo, coloquei de volta na mãe dela. Aí, a Maria
tava
ruim, de saúde. A Priscila não se encontrava, porque ela estava em Sonora, porque ela estava viajando. Aí, ela pegou a Maria, foi lá
pra
dentro fazer
aerosol
, porque ela
tava
meio gripada no dia. Aí ela falou ‘Ale, fica com o
Ozeias
aí fora, e você ajuda a descarregar (...) Aí eu também pegava um pouquinho e levava
pra
minha casa sempre. Ela mandou eu ir com o
Ozeias
no carro, pegar as coisas e colocar
pra
dentro da casa. Aí nisso, o
Ozeias
, ele me provocou. Ele falou o que eu queria lá atrás da irmã dele, o que eu tinha que fazer lá, o que eu
tava
fazendo lá, a irmã dele não queria e coisas e tal e sempre me rodeando, sempre dando em cima de mim, me xingando, me chamado de drogado, xingou a minha mãe de puta. Falou um monte. Do nada, ele me humilhou de graça. Eu falei,
Ozeias
não é b
em assim, não precisa
você fazer isso comigo,
eu só vim ver a Maria e
tô
indo embora. Se você não gostou, vou embora. Ele continuou... Aí teve um
a hora

que ele veio
pra
cima de mim. N
o que ele veio
pra
cima, eu só me
defendi,
dona
.
(...) Aí ele pegou e veio
pra
cima de mim, e eu
imobilizei ele
.
Imobilizei ele
daqui, deixei ele. Aí isso o Joãozinho, que é como se fosse um pai
pra
ele, uma pessoa bem próxima da mãe dele e a ele, pegou e me tirou dele. Aí no que ele afastou, ele
foi no
carro. Aí no carro, como a mãe dele trabalhava em cozinha, tinha uma faca lá dentro. Ele chegou, pegou a faca, ele tentou me matar, eu peguei e virei
as
costas
pra
ele, ele me deu três apunhaladas. Aí nisso eu saí correndo, saí correndo o mais forte que eu pude na minha vida. Aí eu peguei, corri, corri mais ou menos os 300 metros, até que eu cheguei num bar. Aí nesse bar, foi graças a Deus, tinham uns policiais lá parados. Aí eles pegaram, abordaram o
Ozeias
. Aí nisso a mãe dele veio atrás. Aí ele falou bem assim
pros
policiais ‘eu fiz isso porque ele tentou bater na minha mãe’. Aí, nisso, eu acredito que a dona Raquel juntou à ideia de querer defender o filho, mas, tanto é, esse negócio eu não tenho nada a ver com isso. Doutora. Eu peguei e fiquei lá, me sangrando, esperando o SAMU chegar, aí eu só senti, depois disso eu não
lembro de
mais nada, não.
(...) Fiquei internado no Pronto Socorro por
dez dias sem ter feito a
bsolutamente
nada
pra
ninguém, doutor
a
.
(...)
Juíza
: O
s
enhor
também feriu o
Ozeias
? Acusado: Não. Eu não tinha nada.
(...)
Não, eu não invadi. Eu não fiquei do lado de fora. Fiquei esperando lá de fora, não invadi a casa. Fiquei esperando eles chegarem, eles chegaram de carro, até ajudei a descarregar as coisas. Aí, nisso aconteceu tudo isso.
(...)
Só que antes de tudo isso acontecer, eu percebi que ele não
ia muito com a
minha cara, mas tipo assim, eles
tipo assim, a gente sempre teve uma
coisa de respeito um
com o outro, mesmo que eles não gostavam da minha cara, eu
tratava eles
bem. (...) Juíza: O senhor agarrou a Dona Raquel pela região do pescoço, pelas costas? Acusado: Não, nunca aconteceu isso. (...) Juíza: O senhor deu um golpe contra o
Ozeias
? Acusado: Então, eu
imobilizei ele
. Juíza: O senhor deu um golpe
contra o
Ozeias
, onde ele se esquivou colocando a mão na frente da faca, ferindo ao dedo
dele?
Acusado:
Não.
Juíza: Por acaso, quando o
Ozeias
atingiu o senhor, foi depois que o senhor teria tentado
atingi-lo
?
Acusado: Não, eu
tava
sem faca doutora.
Juíza: Então, a Raquel tem lesões corporais que foram registradas em laudo pericial no pescoço, no braço. Como o senhor justifica isso? O senhor tem certeza
que
o senhor não
encostou nela
? Acusado: Absoluta doutora.
(...) Juíza: No rosto e não do senhor
Ozeias
tem essas (...). Acusado: Os policiais
abordaram ele
.
(
...)”
(Id. 208927934).

O policial militar
ELIAS SANTANA MURTINHO
e a investigadora de polícia
VANESSA MIRANDA DE PAULA

apresentaram versões semelhantes dos fatos, tendo a investigadora Vanessa destacado que presenciou três pessoas correndo, sendo que uma delas estava com uma faca na mão, a qual foi abordada inicialmente e, ao verificar que uma das pessoas estava ferida, acionou o SAMU. Afirmou, ainda, que a vítima se aproximou afirmando que havia sido agredida fisicamente pelo rapaz ferido (
Alessander
)
, tendo tal fato sido confirmado por seu filho,
a
pessoa abordada com a faca na mão.

Diante desse cenário,
é
evidente

que inexiste a certeza neces
sária à decisão de impronúncia ou
de absolvição sumária, não podendo, portanto, os argumentos de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva e de ausência de
animus necandi
serem acolhidos no atual estágio processual, devendo sua análise ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença
,
notadamente porque
a vítima
RAQUEL DA CRUZ SANTOS

confirm
ou
, por mais de uma vez,
que
primeiramente
o recorrente tentou contra sua vida com uma faca
.

Imperioso ressaltar que embora conste dos autos vídeos em que a vítima Raquel e seu filho
Ozeias
afirmam que os fatos narrados na exordial não ocorreram daquela forma e que tudo não se tratou de um mal entendido,
bem como imagens e
áudios

referentes a uma conversa
ocorrida
via aplicativo
WhatsApp
, entre Priscila
Barrozo
(
ex
-
convivente

do acusado e filha da vítima) e a atual companheira de
le
,

tecendo
considerações que sugeririam o afastamento da responsabilização criminal do

recorrente
,
tais fatos, por si só
s
,
não seriam suficientes para
absolver
o apelante
sumariamente ou impronunciá-lo,

tratando-se
de versão a ser submetida para julgamento perante o conselho de sentença.

Acerca de
referidos novos
documentos, destacou o douto Parecerista:

“
Ocorre que
, primeiramente,

se trata de material ou prova

unilateral, produzido exclusivamente pela defesa, sem informações, inclusive, sobre as

condições e datas que fora elaborada, isto é, ausentes elementos técnicos de verificação

da autenticidade dos vídeos apresentados, e por fim, sequer submetidos ao contraditório e

a ampla defesa.

Tal aspecto fere diretamente a paridade de armas, e incorre em

desequilíbrio processual, uma vez que o representante ministerial é surpreendido com a

suposta retratação da vítima e do seu filho (
Ozeias
) exibida tão somente após o

encerramento da instrução processual e da apresentação dos memoriais pelo Ministério

Público.

É importante assinalar que foi oportunizada a defesa, durante

toda a fase instrutória, que, diga-se, se prolongou por considerável tempo, produzir esses

mesmos elementos probatórios, contudo,
o fez tardiamente como visto
acima.

Em relação
a
declaração firmada pela ex-companheira do

recorrente – Priscila
Barrozo
– repiso que não é suficiente para desconstituir as provas

devidamente angariadas em juízo, sob o manto do devido processo legal, paridade de

armas e o contraditório e a ampla defesa.

Outrossim
, considerando a natureza do procedimento do júri,

nada impede que a defesa, se assim entender cabível, apresente as pretensas provas na

fase do júri (...)”
(Id. 214529173).

Quanto ao
uso
prints e
áudios
de aplicativos de troca de mensagens, como
o

Whatsapp
, é
preciso cuidado redobrado hodiernamente com
o uso destas

“
provas digitais
”
, pois com o
aperfeiçoamento da inteligência artificial inúmeras são as fraudes possíveis, não p
odendo o processo penal pautar-se por provas precárias, daí cada vez mais reconhecida a importância do respeito à cadeia de custódia no processo penal
, devendo estas serem colhidas com método e técnica para serem reconhecidas como provas plenas, sendo o seu uso fora destes padrões meros elementos a serem confirmados em juízo.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
,
segue
decisão recente do STJ
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE CELULAR. EXTRAÇÃO DE DADOS. CAPTURA DE TELAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INADMISSIBILIDADE DA PROVA DIGITAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. O instituto da cadeia de custódia visa a garantir que o tratamento dos elementos probatórios, desde sua arrecadação até a análise pela autoridade judicial, seja idôneo e livre de qualquer interferência que possa macular a confiabilidade da prova.

2. Diante da volatilidade dos dados telemáticos e da maior suscetibilidade a alterações, imprescindível se faz a adoção de mecanismos que assegurem a preservação integral dos vestígios probatórios, de forma que seja possível a constatação de eventuais alterações, intencionais ou não, dos elementos inicialmente coletados, demonstrando-se a higidez do caminho percorrido pelo material.

3. A
auditabilidade
, a repetibilidade, a reprodutibilidade e a
justificabilidade
são quatro aspectos essenciais das evidências digitais, os quais buscam ser garantidos pela utilização de metodologias e procedimentos certificados, como, e.g., os recomendados pela ABNT.

4. A observação do princípio da mesmidade visa a assegurar a confiabilidade da prova, a fim de que seja possível se verificar a correspondência entre aquilo que foi colhido e o que resultou de todo o processo de extração da prova de seu substrato digital. Uma forma de se garantir a mesmidade dos elementos digitais é a utilização da técnica de algoritmo
hash
, a qual deve vir acompanhada da utilização de um software confiável, auditável e amplamente certificado, que possibilite o acesso, a interpretação e a extração dos dados do arquivo digital.

5. De relevo trazer à baila o entendimento majoritário desta Quinta Turma no sentido de que "é ônus do Estado comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas. É incabível, aqui, simplesmente presumir a veracidade das alegações estatais, quando descumpridos os procedimentos referentes à cadeia de custódia" (
AgRg
no RHC n. 143.169/RJ, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 2/3/2023).

6. Neste caso, não houve a adoção de procedimentos que assegurassem a idoneidade e a integridade dos elementos obtidos pela extração dos dados do celular apreendido. Logo, evidentes o prejuízo causado pela quebra da cadeia de custódia e a imprestabilidade da prova digital.

7. Agravo regimental provido a fim de conceder a ordem de ofício para que sejam declaradas inadmissíveis as provas decorrentes da extração de dados do celular do corréu, bem como as delas decorrentes, devendo o Juízo singular avaliar a existência de demais elementos probatórios que sustentem a manutenção da condenação.

(
AgRg
no HC n. 828.054/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024,
DJe
de 29/4/2024)
(grifos meus).

Portanto, considerando as provas apresentadas até o momento e o próprio
modus operandi
do ocorrido, é inevitável reconhecer a plausibilidade da acusação formulada pelo Ministério Público na denúncia, bem como a existência de elementos nos autos que a sustentem. Assim, à primeira vista, a tese da defesa parece ser apenas uma das versões apresentadas no processo.

Cediço que eventual dúvida deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

Desse modo, não há segurança necessária, neste momento, para se acolher a tese de absolvição ou impronúncia.

Nesse sentido, este Tribunal preceitua
:

“
(...) D
esnecessário juízo de certeza na primeira fase do procedimento do júri (
judicium
accusationis
),
sob pena
de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença, de forma que basta a comprovação da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria para ensejar a pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, razão pela qual, havendo provas que embasam ambas as versões fáticas deduzidas pelas partes, compete ao Tribunal do Júri julgar o mérito da questão
”
(N.U 1000640-12.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)
.

Assim, e
stando preenchidos os requisitos do artigo 413
,
do Código de Processo Penal, é o caso de submissão do recorrente ao julgamento de seus pares, de forma que
a sentença de pronúncia deve ser mantida
.

Acerca das qualificadoras, embora não tenham sido objeto de recurso por parte da defesa, o douto parecerista sustenta a necessidade de afastamento da qualificadora do “meio cruel”, sustentando não subsistirem
elementos de provas
suficiente
s
para sua incidência.

Com
razão o Ministério Público
,
pois
não há substrato probatório nos autos a sustentar a manutenção da referida qualificadora
.

O meio cruel não depende da pluralidade de golpes ou de sua unicidade, mas do

propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente
e sadicamente, o sofrimento do ofendido
.

Nesse sentido entende este Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO CRUEL - PRONÚNCIA – LEGITIMA DEFESA E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES – QUANTIDADE DE GOLPES E LOCAIS DAS LESÕES – DÚVIDA SOBRE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ANÁLISE RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA
- MEIO
CRUEL - QUANTIDADE DE GOLPES - INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAMR VONTADE DE CAUSAR SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO A VÍTIMA - QUALIFICADORA AFASTADA - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - JULGADOS DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

(...)

“O meio cruel, previsto no art. 121, § 2º, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva à efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário. Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios (in
casu
, reiteração de facadas), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel. [...]”. (TJMT, RSE nº156630/2017)

Recurso conhecido e provido parcialmente para afastar a qualificadora do meio cruel (CP, art. 121, § 2º, III), mantida a pronúncia por homicídio (CP, 121, caput, do CP).

(N.U 1001642-60.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)

Sendo assim, por
ine
xist
ência
nos autos
de
suporte algum para a manutenção da referida qualificadora, afasto-a, de ofício, da
sentença
de pronúncia.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se a pronúncia de
ALESSANDER MICAEL TEIXEIRA
e afasto,
DE OFÍCIO
, a
qualificadora do meio cruel
, ficando o recorrente pronunciado como incurso no artigo
121,
§

2º, incisos II (motivo fútil)
e IV (recurso que dificultou a defesa da

vítima) c/c artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal (homicídio qualificado na forma

tentada).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024